Tribunal: TJDFT
Processo: 0752609-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752609-10.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: A. A. D. D. REPRESENTANTE LEGAL: T. F. D. D. D. S. AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por A. A. D. D., representada por T. F. D. D. D. S., contra a decisão ID origem 217584969, integrada pela decisão ID origem 220811393, proferidas pelo Juízo da ara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705510-11.2024.8.07.0011, proposta em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., ora agravadas. Na decisão ID origem 217584969, o Juízo indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. O referido pronunciamento foi integrado pela decisão ID origem 220811393, na qual o Juízo acolheu os Embargos Declaratórios opostos pela autora para sanar a omissão quanto ao exame do requerimento de gratuidade da justiça e concedê-lo. Nas razões recursais em exame, a agravante informa ser titular do plano de saúde coletivo por adesão da União Brasileira de Estudantes desde 10/11/2020. Afirma que as mensalidades vêm sofrendo aumentos abusivos desde então, com amparo “[...] na suposta sinistralidade e na Variação de Custos Médico Hospitalares (VCMH) do grupo de beneficiários; mas sem qualquer prova atuarial dos sinistros alegados.”. Sustenta que esse comportamento configura violação aos direitos do consumidor, em especial, ao direito de informação, transparência e boa-fé contratual. Registra ser criança com transtorno do espectro do autismo com prejuízo da linguagem funcional, comorbidades de seletividade alimentar e desordem de processamento sensorial, do sono e de desenvolvimento de coordenação motora. Quanto ao perigo da demora, a amparar a tutela de urgência recursal, aponta que o alto valor da mensalidade compromete o sustento e o equilíbrio econômico da família e pode implicar no inadimplemento do contrato, privando-a dos cuidados especiais de que necessita. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar, de modo a [...] afastar os reajustes anuais (sinistralidade e VCMH) aplicados em 2024, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais/familiares, resultando na redução imediata da mensalidade da agravante, até que seja apresentado pelas Agravadas, caso existam, os documentos supostamente comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS; No mérito, pugna pelo provimento deste Agravo, confirmando-se a tutela de urgência caso deferida. Preparo não recolhido, ante o deferimento da gratuidade da justiça. A tutela de urgência recursal foi indeferida na decisão ID 67362916. QUALICORP Administradora de Benefícios S.A. apresenta contrarrazões, nas quais pugna pelo não provimento do recurso. A agravante junta memoriais. A Procuradoria da Justiça registra a prolação de sentença e oficia pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 7/5/2025, foi proferida sentença de improcedência do pedido (ID origem 234817197). É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Patente, portanto, a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal. Ante o exposto, não conheço o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Cientifique-se a Procuradoria da Justiça. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 23 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator